Tribunal: TJSP
Processo: 0005288-40.2017.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inexistência - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706723
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0005288-40.2017.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em
que é embargante RUTH BERGAMASCHI RIPOLI ROZA, são
embargados FERREIRA E VENANCIO TRANSPORTES LTDA - ME e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005288-40.2017.8.26.0322/50000 - Lins Voto no
41037- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41037
EDEC.No.: 0005288-40.2017.8.26.0322/50000
COMARCA: LINS 1a VARA CÍVEL
EBTE.: RUTH BERGAMASCHI RIPOLI ROZA E OUTRO
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inexistência
-
Embargos
rejeitados
-
Decisum mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 278/282 que, por votação
unânime, deu-se provimento ao recurso do embargante, e
negou-se provimento ao recurso do embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão quanto à majoração da verba
honorária neste grau recursal. Requer o provimento de seu
recurso a fim de que seja sanado o referido vício (fls.
01).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra,
somente há omissão “quando o Juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005288-40.2017.8.26.0322/50000 - Lins Voto no
41037- V/E/D/O/AL/S
sanada, notadamente quanto ao pedido de majoração da verba
honorária.
Dentre as inovações trazidas pela legislação
processual atual está a regra contida no artigo 85, § 11,
que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso, majorar os
honorários fixados anteriormente, estabelecendo ainda os
critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado do
verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu a garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado, não houve a majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005288-40.2017.8.26.0322/50000 - Lins Voto no
41037- V/E/D/O/AL/S
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator